Tribunal: TJSP
Processo: 2235277-25.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos e expressões insertos na Lei no 619, de 08 de dezembro de 2004, do Município de Embaúba, que "institui o estatuto, quadro de pessoal, plano de carreira e remuneração do magistério público de Embaúba". Cargos em comissão de "Vice-Diretor de Escola", "Professor Coordenador do Ensino Fundamental" e "Professor Coordenador do Ensino Infantil". Cargos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos e expressões insertos na Lei no 619, de 08 de dezembro de 2004, do Município de Embaúba, que "institui o estatuto, quadro de pessoal, plano de carreira e remuneração do magistério público de Embaúba". Cargos em comissão de "Vice-Diretor de Escola", "Professor Coordenador do Ensino Fundamental" e "Professor Coordenador do Ensino Infantil". Cargos e funções que não se amoldam às atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas, burocráticas e operacionais a serem exercidas por servidor investido em cargo de provimento efetivo. Burla à regra do concurso público. Inteligência do Tema no 1.010 do STF. Competência normativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF). Violação aos artigos 111, 115, II e V, 144 e 251, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação e observação.